Tribunal: TJES
Processo: 5030653-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030653-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
RECORRIDO: RAMON BERMUDES MARANGONI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030653-14.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

RECORRIDO:
RAMON BERMUDES MARANGONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORPO ESTRANHO EM GARRAFA DE CERVEJA.. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a indenizar a parte Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face da HNK BR Indústria de Bebidas Ltda., em razão da aquisição de produto impróprio para o consumo, consistente em 4 litros de cerveja da marca Amstel, lote identificado, com um corpo estranho (pino plástico) encontrado dentro de garrafa lacrada. Pleiteou: indenização por danos morais.

(3). De início, rejeito a preliminar de incompetência deste Juizado Especial Cível, pois a questão em tela trata-se de litígio de menor complexidade, enfocado sob o prisma da responsabilidade civil por fato do produto, não demandando, para seu deslinde, uma perícia complexa indispensável que inviabilize a competência do Juizado Especial, mormente porque houve inspeção judicial do produto lacrado e foram juntados inúmeros documentos, vídeos e fotos suficientes para formar o convencimento deste Juízo, além do direito ao contraditório e à ampla defesa ter sido respeitado, não havendo cerceamento de defesa.

(4). No mérito, verifica-se que restou demonstrado dos autos a existência de corpo estranho dentro do produto, o que configura defeito do produto e falha na prestação do serviço, conforme previsto no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, não se exige a comprovação da efetiva ingestão do produto para a configuração do dano moral, bastando a exposição do consumidor a risco concreto à sua saúde e segurança, o que restou evidenciado pela natureza do corpo estranho encontrado - um pino plástico (típico de uso para acondicionamento de entorpecentes), conforme várias provas nos autos.

(5). Com efeito, a Recorrente não logrou êxito em produzir prova suficiente que afastasse sua responsabilidade, limitando-se a apresentação de laudos e argumentos sobre suas linhas de produção, o que não afasta a evidência do defeito no produto específico. Além disso, ressalta-se que a garrafa permaneceu lacrada (conforme também exibido em audiência), e não houve impugnação específica dos vídeos e fotos nem aproveitamento das oportunidades processuais para produção de prova técnica ou testemunhal que pudesse afastar a responsabilidade.

(6). Por fim, no tocante ao dano moral, não restam dúvidas de que houve efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido (considerando a gravidade do fato e o risco à saúde do consumidor), devendo ser mantido o patamar compensatório fixado em sentença, tendo em vista que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)